Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da requerente para figurar no polo ativo do feito e julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito. Em seu recurso, a recorrente alega que os réus tinham conhecimento prévio e assumiram a obrigação de pagar as faturas pelo consumo de água e o inadimplemento da dívida perante a CAESB configura descumprimento da obrigação assumida quando da aquisição dos direitos possessórios do bem. Sustenta que é parte legítima para propor a ação. Aduz cerceamento de defesa pois solicitou a oitiva de testemunhas, mas a audiência de instrução foi cancelada e sobreveio sentença. Cerceando o direito de prova da autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se se a recorrente tem legitimidade ativa para requerer a condenação dos réus na obrigação de pagar débitos de fornecimento de água junto à CAESB, bem como se houve cerceamento de defesa. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos junto à CAESB após a cessão de direitos firmada entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Possui legitimidade para propor ação de obrigação de fazer a autora que firmou contrato de cessão de direitos sobre imóvel, sobre o qual recai dívidas de fornecimento de água que estão em nome da requerente. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Eventual omissão da parte autora em comunicar a alteração cadastrais de titularidade da conta junto à CAESB é matéria de mérito e será analisada oportunamente. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. A recorrente relata que firmou com a parte ré contrato de cessão de direitos de imóvel em 09/03/2017, assumindo os cessionários o saldo devedor referente ao consumo de água anterior à cessão e os posteriores seriam obrigação da parte ré. No entanto, as faturas referentes ao período de dezembro de 2015 a dezembro de 2021 não foram adimplidas, requerendo a autora que os réus sejam condenados a realizar a quitação do saldo devedor perante a CAESB.
7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita". (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.).
8. Assim, caberia à parte autora comunicar à prestadora do serviço eventuais alterações no cadastro, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Isso porque, inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele está vinculada a obrigação.
9. No caso, verifica-se que após a cessão de direitos sobre o imóvel não houve alteração cadastral perante a concessionário de serviço público, o que fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária. Desse modo, deve-se reconhecer a negligencia da parte autora/recorrente quanto ao dever de comunicação à concessionária de serviço de sua desocupação do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro.
10. Portanto, os débitos contraídos pela autora são de sua responsabilidade e devem ser quitados por ela perante a concessionária, mesmo que tenham sido gerados quando o imóvel estava sob posse de outras pessoas, não podendo ela se eximir de sua obrigação, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente.
11. Contudo, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), nada impede que, com a comprovação do pagamento dos débitos pela recorrente, esta inicie uma ação contra a pessoa que se beneficiou da prestação do serviço de água após a sua saída do imóvel para que seja ressarcida pelas dívidas, visando evitar o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar improcedente o pedido inicial, com extinção do processo com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.